Tribunal: TJPA
Processo: 0006063-29.2018.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006063-29.2018.8.14.0201

APELANTE: AFONSO HENRIQUE DAS CHAGAS SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0006063-29.2018.8.14.0201

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: AFONSO HENRIQUE DAS CHAGAS SOARES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO.
FURTO SIMPLES
. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROCEDÊNCIA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0006063-29.2018.8.14.0201

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: AFONSO HENRIQUE DAS CHAGAS SOARES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em favor de
AFONSO HENRIQUE DAS CHAGAS SOARES
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci que o condenou à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do CPB.

Narra a inicial acusatória recebida em 05/11/2018, que em 29/07/2018 por volta das 13h45min, o Recorrente furtou a motocicleta, marca/modelo JTA/SUZUKI EM 125 YES, cor preta, placa JUW-7257 de propriedade de Alan Cunha do Nascimento no estacionamento do Supermercado Matheus.

Consoante relato dos autos, no dia seguinte e de posse das imagens do circuito interno do estabelecimento, os fiscais que ali exerciam atividades detiveram o Apelante, o qual havia retornado ao local do crime para apanhar uma motocicleta que havia deixado no local, em substituição aquela que havia subtraído, eis que esta seria similar ao veículo furtado.

Regularmente instruído o feito, sobreveio sentença condenatória (Id. Id. 8652136).

Inconformada, a Defesa se insurge (Id. 8652144) pugnando pela absolvição por insuficiência de provas quanto a autoria delitiva.

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 8652147).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do recurso (Id. 13228691).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

O Recorrente argumenta que as provas judicializadas são insuficientes para alicerçar o édito condenatório no que tange a autoria delitiva.

Adianto que razão jurídica não lhe assiste.

No caso dos autos, a materialidade do crime foi comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fl. 05, Id. 8652007); pelos Autos / Termos de Apresentação e Apreensão de Objeto (fls. 13/14, Id. 8652007; fls. 18/19, Id. 8652008); pelos Autos de Entrega (fl. 20, Id. 8652008; fl. 22, Id. 8652008); além das imagens capturadas pelas câmeras de monitoramento (fls. 31/33, Id. 8652009).

Do cotejo probatório analisado pelo Juízo singular emerge a autoria criminosa, eis que a vítima Alan Cunha Do Nascimento não, em sede policial assim declarou:

“QUE é proprietário da Motocicleta placa Suzuki Yes placa JUW 7257, cor preta; QUE ontem por volta de 13:10 o declarante foi até o supermercado “MIX ATACAREJO”, localizado na Rodovia Augusto Montenegro, KM 10, Tenoné fazer compras; QUE estacionou sua motocicleta dentro do estacionamento do referido supermercado; QUE quando o declarante retornou para buscar sua motocicleta havia sido subtraída; Que o declarante solicitou as filmagens, contudo o estabelecimento só liberaria após realização do Boletim e Ofício da Polícia Civil; QUE então o declarante veio até está Delegacia de Polícia registrar Boletim de Ocorrência; Que no dia de hoje os funcionário do Supermercado ligaram para o declarante informando que eles descobriram quem havia furtado sua motocicleta e o suspeito estava lá no Supermercado; QUE eles pediram que viesse para a Delegacia de Icoaraci; QUE o suspeito foi trazido pela Polícia Militar até esta Delegacia; (Termo de declaração da vítima - fl. 26, Id. 8652008)

Por sua vez a testemunha de acusação, o policial militar Edenilson Monteiro Gonçalves, relatou em juízo:

“(...) Foi repassado, pelos funcionários do local, que o ora réu havia furtado uma motocicleta no dia anterior, visto pelas filmagens, e que havia deixado uma outra motocicleta no lugar de sua posse. No dia 30.07 o acusado teria ido buscar sua moto, quando foi detido. No momento, o denunciado negou a autoria do crime, porém, já em sede policial, foi sabido que outra guarnição encontrou a motocicleta furtada no bairro do Tenoné, e que estaria apreendida na UIPP do refiro bairro.” (Trecho retirado da sentença - fls. 106/112, Id. 8652136)

A testemunha Elias Pinheiro Pantoja Júnior, responsável pelo sistema de monitoramento do estabelecimento comercial, declarou em Juízo que:

“[...] Ser responsável pelo sistema de vigilância por filmagens do supermercado, e que após analisar as filmagens do caso de desaparecimento de uma motocicleta no estacionamento na data de 29.07.2018, pode concluir que um sujeito conseguiu levar a moto da vítima, ligando-a de forma não sabida, talvez com chave-mestra, e deixou no lugar a moto com a qual havia chegado no local, por ser similar a outra furtada, tendo sido observado, também, que o ora réu havia deixado uma moça no supermercado, moça esta que momentos após, tentou levar a motocicleta deixada, alegando ser dela, tendo sido impedida, pois as imagens já haviam sido apuradas. Tendo sido a vítima informada da situação, pela equipe do supermercado, inclusive que precisaria registrar Boletim de Ocorrência para poder ter acesso às imagens do sistema de vigilância. Assim, na manhã do dia 30, o acusado ao tentar buscar a motocicleta deixado por ele no dia anterior, foi detido pelos funcionários do local, o qual teria sido reconhecido claramente pelas filmagens por meio da tatuagem que possuía na mão direita, além de ter sido reconhecido na delegacia, posteriormente.” (Trecho retirado da sentença - fls. 106/112, Id. 8652136)

No mais, as imagens capturadas pelas câmeras do circuito de monitoramento do estabelecimento comercial (fls. 31/33, Id. 8652009) tornam inviável acolher a tese absolutória trazida pela defesa.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se inalterada sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 21/08/2023